Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008486-87.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 040.020.581-58 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA - CPF: 044.224.691-93 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA - CPF: 044.224.691-93 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 040.020.581-58 (RECORRIDO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. JULGAMENTO ÚNICO POR CONEXÃO NA ORIGEM.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL POR PARTILHA ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (
HIPOTECA/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA/ARRENDAMENTO MERCANTIL
). DILIGÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. AMBOS ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor dos Acórdãos de id. 211464169, no R.I. no 1005187-05.2022.8.11.0006 e, Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 211459682, no R.I. no 1008486-87.2022.8.11.0006.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão na conclusão do julgado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção dos Acórdãos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Inicialmente, necessário registrar que, em razão da conexão na origem (
mesmo fato e partes
), os Recursos Inominados acima identificados tiveram julgamento único, portanto, opostos Embargos de Declaração somente por uma das partes, em ambos os recursos e com fundamentos idênticos, o presente julgamento se dará na mesma forma.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

Fundamento(s) do(s) embargos de declaração de PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA, nos RI’s já referidos.

- da alegada premissa equivocada.

O fato de o acórdão ter se referido a compra e venda de imóvel, não altera a conclusão do julgado, posto que a transmissão do bem imóvel se deu, por partilha, sem afastar a inexistência de participação do Credor Fiduciário (
legítimo proprietário
).

Permanece, portanto, a conclusão do julgado pela inviabilidade do “acordo” noticiado, em relação ao Credor Fiduciário.

- diligência do juízo (
inovação recursal
).

A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando:
- se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública.

Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.

A provar a anuência do Credor Fiduciário, pretende o Embargante a determinação de diligências do juízo, no caso, inviável.

Ocorre que a matéria não foi objeto da sentença recorrida, ou seja, constituindo inovação recursal.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
INOVAÇÃO NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Hipótese em que a embargante traz argumentos que representam inovação na causa (como, por exemplo, a necessidade de apreciação do pedido subsidiário realizado no processo originário, questão não apresentada na contestação ou nas alegações finais da Ação Rescisória), com a intenção de rediscutir o conteúdo do acórdão embargado. 4. No que se refere à suposta incompetência do STJ para apreciar a demanda, embora o tema, conforme acima descrito, jamais tenha sido apresentado pela parte embargante (o que configura, reitere-se, inovação recursal), é possível analisá-lo, por versar questão de ordem pública.
No entanto, é manifestamente despropositada a tese da embargante. 5. A leitura do relatório no AgRg no Agravo de Instrumento 842.618/SP (acórdão cuja rescisão constitui o objeto da demanda) evidencia que o Agravo Regimental foi interposto contra decisão monocrática que "conheceu de agravo de instrumento e proveu o recurso especial para declarar indevida a cobrança dos PIS nos moldes exigidos pela Lei no 9.715/98." (destaque acrescentado). 6. Assim, o STJ proferiu decisão de mérito quanto à pretensão veiculada no Recurso Especial em Ação Ordinária, a revelar ser improcedente a alegação de incompetência desta Corte para processar e julgar a Ação Rescisória do seu julgado. 7. Nesse sentido, revela-se infundada a alegação, inclusive constante de parecer apresentado recentemente nos autos, de que o STJ estaria julgando ou modificando o acórdão proferido no Mandado de Segurança, cuja decisão final foi proferida no Tribunal Regional Federal da 3a Região. Muito pelo contrário, a decisão proferida nesta Ação Rescisória, sem proceder a qualquer alteração no acórdão proferido no writ, a ele fez menção exclusivamente para efeito de indicar que o respectivo trânsito em julgado era a circunstância que acarretou o reconhecimento da coisa julgada (ou seja, fato que ensejou a desconstituição do acórdão proferido no AgRg no Agravo de Instrumento 842.618/SP, oriundo da Ação Ordinária). 8. Ademais, como bem apontado pelo Min. Gurgel de Faria no Voto Vogal apresentado, "o acórdão embargado revisitou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região apenas para examinar, o que não poderia ocorrer de modo diferente, a procedência das alegações deduzidas na inicial, não havendo que se falar em extrapolação dos limites da lide (...) conexão, litispendência e coisa julgada são institutos distintos, sendo certo que a lei processual civil atribui vício gravíssimo à sentença que viola tão somente a res judicata, nos termos do art. 966, IV, do CPC/2015, não havendo disciplina semelhante em relação aos outros institutos. Desse modo, a circunstância de ter havido debate sobre conexão ou litispendência no outro feito, não constitui óbice ao conhecimento e julgamento da presente ação rescisória, diante da primazia conferida pela própria normal processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional". 9. Considere-se, ainda, que tal afirmação não estaria a revelar, propriamente, omissão, obscuridade ou contradição, mas sim suposto e inexistente erro de julgamento que, como sabido, não é remediável mediante Aclaratórios, recurso de contornos rígidos cujo cabimento fica circunscrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 10. Em relação ao "pedido subsidiário" contido na peça introdutória da demanda original, que supostamente deveria ser apreciado diante do julgamento de procedência do pedido deduzido pela Fazenda Nacional na Ação Rescisória, igualmente deve ser afastada a existência de omissão, havendo mera intenção de eternizar a presente lide, rediscutindo o mérito.
11. Com efeito, em primeiro lugar, este juízo não foi provocado a se manifestar a respeito do tema, pois nada foi veiculado na contestação da Ação Rescisória ou nas respectivas razões finais. Ainda que se entenda ser inaplicável o princípio da disponibilidade ou congruência no caso em tela, ou seja, que a parte a quem aproveita determinada pretensão possa deixar de veicular em juízo seu debate no momento processual oportuno, chama-se atenção para o fato de que o acórdão embargado foi claro em mencionar que o acolhimento do pedido deduzido nestes autos, fundado no reconhecimento da violação à coisa julgada, afasta a realização do juízo rescisório, sob pena de nova infração ao aludido instituto processual (ou seja, diante da constatação de violação da coisa julgada, há apenas o juízo rescindente, faltando motivo para o juízo rescisório).
12. Em segundo lugar, reitere-se que o acórdão embargado consignou de modo expresso que a ocorrência da coisa julgada foi constatada em razão do acórdão proferido em Mandado de Segurança, cujo pedido foi até mais abrangente que o deduzido na Ação Ordinária, pois procurou afastar integralmente a aplicação da disciplina instituída tanto pela Lei 9.715/1998 como pela Lei 9.718/1998. Nesse sentido, uma vez que ficou decidido, no Mandado de Segurança, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na abrangência do conceito legal de receita bruta, tem-se, uma vez mais, ser impossível reapreciar o mérito a respeito da intenção de excluir do conceito de receita bruta os valores utilizados para pagamento aos credenciados. 13. Por último, eventualmente não tendo havido pronunciamento, nas instâncias de origem, a respeito do pedido subsidiário, não se formou coisa julgada a seu respeito. Assim, se, de um lado, as deficiências acima apontadas impedem o STJ de se pronunciar quanto ao tema a respeito do qual não houve valoração nas instâncias de origem, nada impede que a parte interessada apresente pretensão nesse sentido, no juízo competente e pela via processual adequada, ressalvada a eventual ocorrência de prescrição. 14. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO OU NAS RAZÕES À APELAÇÃO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES
. ALEGADA AFRONTA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. PENALIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. ÍNDICES EXPURGADOS. OFENSA DO ART. 543-C. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 282 DO STF. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA No 289 DO STJ. ALEGAÇÃO TARDIA. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O acórdão embargado não foi omisso porque fundamentadamente concluiu que não subsiste a alegada ofensa do art. 535 do CPC porque a Corte de origem enfrentou todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
Na verdade, a insurgência recursal manifestada no Tribunal a quo configurou-se em pretensão tardia, caracterizando inovação recursal e preclusão consumativa.
3. Como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado. 4. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015). Grifei.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO
. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de manifestação do Tribunal, em sede de embargos de declaração, acerca de questão que se revela inovação recursal não constitui vício de omissão.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a preclusão não atinge as condições da ação, mas se opera para alegação de defesas de mérito não oferecidas oportunamente em contestação ou objeto de agravo retido não reiterado na apelação.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). Grifei.

No caso, eventual revisão do “acordo” de partilha sobre o imóvel em debate, deve se dar no juízo onde homologado, inclusive e se for o caso, com alteração das consequências decorrentes nos presentes feitos.

- da omissão na fixação de multa por descumprimento da obrigação convertida.

O Acórdão, no tema, fixou:

“...

Tem-se, portanto, que a conversão da obrigação só pode se dar pelo valor do saldo devedor do imóvel junto à Instituição Financeira (Credora Fiduciária), possibilitando, com a quitação, a devida transferência do imóvel, obedecida a cadeia dominial, para efeito de impostos.

Além da quitação, em relação ao imóvel, também de todas as despesas decorrentes do débito (negativações, protestos, taxas, impostos, etc...). ...”

Tem-se, de fato, que não houve fixação de multa em caso de descumprimento injustificado, merecendo a fixação, não nos termos pretendidos (
restituição do imóvel
), mas em multa simples.

Assim, para o caso de descumprimento, vejo razoável, fixo multa em 20% (
vinte por cento
) sobre o saldo atualizado da dívida eventualmente apurada.

- da inocorrência de dano moral.

A matéria foi devidamente enfrentada, constituindo a irresignação em pretensão na alteração do julgado, incabível em sede de Embargos de Declaração.

Assim, em parte, a Embargante pretende é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES para:
a.1)

fixar

multa em 20% (
vinte por cento
) sobre o saldo atualizado da dívida eventualmente apurada, sobre o valor da obrigação de fazer convertida em perdas e danos;
a.2)
determinar faça parte integrante dos julgados;
a.3)
no mais, manter o Acórdão nos moldes em que proferido;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024